Tribunal: TJES
Processo: 5003414-19.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003414-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Cariacica/ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003414-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA – ESTUPRO - LEI MARIA DA PENHA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE DO AGENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Tendo em vista o caráter excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada na garantia da ordem pública pela gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas anteriormente e pelas reiteradas violências cometidas em face de sua ex-companheira que se encontrava grávida, tendo supostamente cometido, com emprego de arma branca, crimes de violência sexual e outras sérias intimidações. 3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 4. Ordem denegada.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003414-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Claudionor Pessoa da Silva
, face ao possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, ao decretar a prisão preventiva do paciente
em razão de suposta prática das condutas tipificadas nos
artigos 147 e 213, ambos do Código Penal
, e
artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Sustenta a defesa que a decisão de primeiro grau padece de fundamentação, e que, no caso, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente o perigo gerado com a liberdade do paciente.

Além disso, aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis a responder em liberdade.

Extraio dos autos que a prisão do paciente foi determinada em virtude de atos criminosos cometidos contra sua ex-companheira.

Consta dos autos que na data de 19.02.23, o paciente teria ameaçado a vítima de morte com uso de uma faca, além de ter subtraído seu aparelho celular, o que motivou a determinação de diversas medidas protetivas pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica no dia 24.02.23.

Ocorre que no
dia 23.02.2023, antes mesmo da expedição das referidas medidas, o paciente esteve novamente na residência da vítima e teria renovado as ameaças de morte, consistente em emprego de faca, oportunidade em que teria cortado as roupas íntimas dela, além de conjecturalmente ter passado os dedos na região genital, bem como teria a obrigado a praticar sexo oral nele, fazendo com que ela (Vítima) viesse a vomitar, mesmo estando a mesma gestante de dois meses.

Diante desses fatos, a polícia civil promoveu pela prisão preventiva do paciente, que restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, no intuito de cessar as sucessivas violências que a vítima relata ter sofrido por ação do paciente.

Como bem delimitado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações,
“
o decreto prisional teve por alicerce o aparente cenário de continuidade delitiva por parte do paciente em face de sua ex-convivente, ora Vítima, com emprego de arma branca, prática de crimes de violência sexual e sérias intimidações, cujo suposto “modus operandi” empregado teria tido por âncora o sentimento de propriedade que o Ofensor, ora paciente, exerceria, em tese, em face da Ofendida, sem falar do noticiado abalo emocional de longa magnitude, eis que à data dos eventos, os quais, inclusive, foram alvos de denúncia, a Vitimada se encontrava na fase inicial de sua gestação, fase esta, como se sabe, é de extrema vigilância e cercada de excesso de cautela. Os elementos apresentados pela Vítima também denotam que sua filha de pouca idade teria presenciado um desses episódios de violência física e psicológica”.

Sabe-se que, para o cumprimento do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, há, ainda, a necessidade de se comprovar que o estado de liberdade do imputado oferece risco à ordem pública.

Ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira absolutamente fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria de acordo com os boletins unificados nº 50356850 e 50437365, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dado o evidente risco à integridade física da vítima tendo em vista a reiteração e a gravidade da violência perpetrada.

Ressalto, como já dito, que o paciente permaneceu cometendo delitos em face da ofendida, não obstante a existência de medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar dela, as quais foram determinadas em razão do histórico de violência física, moral, patrimonial e sexual a que a vítima era submetida.

Sendo assim, afasto as alegações da defesa de falta de fundamentação do decreto de prisão, como também da ausência dos requisitos legais eis que foram satisfatoriamente demonstrados nos autos para a presente fase processual.

Ademais, “condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.” (AgRg no HC n. 807.729/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

É certo, portanto, que todas as circunstâncias mencionadas
evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada sua manutenção .

É, nesse sentido, o melhor entendimento da Jurisprudência. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.[...]4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade
.5.
Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS PROFERIDAS VIA CELULAR E INVASÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA VÍTIMA, SUA EX-NAMORADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pela Magistrada de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência imposta em crime no âmbito de violência doméstica, em favor de sua ex-namorada, em que o acusado proferiu ameaças mediante mensagens via celular, invadiu dispositivo informático pertencente a mesma, alterando suas senhas em seu perfil nas redes sociais e no portal da faculdade, com a finalidade de inviabilizar o acesso da vítima, sendo destacado, ainda que o acusado estava perseguindo de forma reiterada a vítima, ameaçando a sua integridade física
. [...].5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 158.815; Proc. 2021/0408808-1; RJ; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 14/03/2023; DJE 16/03/2023)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.